Tribunal: STF
Processo: HC 249996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.12.2024, por Joyce Caroline Menezes Barbosa, advogada, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.342/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.6.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP (Ação Penal 
n. 0000321-86.2023.8.26.0080) às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Tem-se na sentença condenatória:



    “JEFFERSON LUIZ DE SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, por no mínimo 4 vezes (loja, Ryan, Erick e Joel), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e, porque, conforme consta na denúncia (fls.), no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 10 horas, nas dependências das Casas Bahia Comercial LTDA, localizada na Avenida São Paulo, nº 566, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP: ‘[...] previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (e também simulação de emprego de arma de fogo) e violência contra as vítimas Ryan de Oliveira Domingues, Erick Gonçalves Santos, Joel de Souza Filho e outros colaboradores ainda não identificados da referida 
loja, diversos telefones celulares e tabletes (...), avaliados em R$ 307.079,60, além da quantia de R$ 606,00 em espécie, pertencentes à loja vítima; um telefone celular Samsung Galaxy M53, pertencente à vítima Ryan; um telefone celular Moto G9 Plus, da Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.529,00, pertencente à vítima Erick; um Iphone 8, marca Apple, avaliado em cerca de R$ 3.800,00, pertencente à vítima Joel; e outros telefones celulares ainda não especificados, pertencentes a outros colaboradores ainda não identificados do apontado comércio (...). Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados decidiram subtrair objetos das Casas Bahia, localizada no endereço acima apontado. Para tanto, dirigiram-se até esse local a bordo dos veículos VW Voyage, de placas EVP0J93-Guarulhos/SP, e Hyundai Tucson, de placas MOP0G35-Guarulhos/SP. Já nesse local, os denunciados JEFERSON e RODRIGO, simulando serem clientes, adentraram na apontada loja. Ato contínuo, JEFERSON aproximou-se da vítima Ryan, vendedor do comércio, e anunciou o assalto, exigindo que ela fosse até a uma mesa de vendas ali existente, sentasse e colocasse todos os telefones celulares sobre essa mesa. Já RODRIGO aproximou-se de uma outra vendedora da loja ainda não identificada e a conduziu ao mesmo local onde estava Ryan (mesa de vendas). Na sequência, RODRIGO dirigiu-se à uma mesa de mostruários e dali tentou retirar um telefone celular, o que fez com que o alarme ali instalado disparasse. Diante disso, RODRIGO, exibindo uma arma de fogo, passou a fazer ameaças para que o alarme fosse desligado, dizendo: - ‘desliga essa porra, desliga essa porra’. Nessa ocasião, o denunciado JEFERSON, pensando que esse disparo tinha sido ocasionado por ela, aproximou-se da vítima Ryan e com violência, além de questioná-lo, puxou o crachá dela. Após o desligamento do alarme pela vendedora, que estava na companhia da vítima Ryan, os agentes ordenaram que a vítima Ryan e as demais vendedoras, após delas subtraírem os respectivos telefones celulares, fossem para os fundos da loja, no que foram atendidos. Consta dos autos, ainda, que outros dois dos denunciados também adentraram ao referido comércio e ali, tendo um deles simulado ostentar uma arma de fogo em sua cintura, surpreenderam as vítimas Erick e Joel, também colaboradores da loja, anunciaram o assalto e delas subtraíram o respectivo telefone celular, sendo que, em seguida, elas foram por eles conduzidas até o setor de risco do estabelecimento, onde eles subtraíram diversos telefones celulares novos, além de tabletes, e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) em espécie, pertencentes à loja vítima, bem como vários tabletes que estavam em um mostruário ali existente, sendo a vítima Erick obrigada a auxiliá-los no carregamento de parte desses objetos. É dos autos que parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes), após ser colocada em vários sacos/bolsas, foi acondicionada no veículo Hyundai Tucson. 
Apurou-se, também, que, durante a subtração acima relatada, outros dois dos denunciados permaneceram na porta do estabelecimento vítima para dar cobertura aos seus comparsas e garantir êxito na empreitada criminosa. E que um dos outros denunciados também adentrou ao comércio e passou a dizer aos demais ‘anda logo’ e 
chamá-los para a fuga. Na sequência, após a subtração de todos os objetos acima descritos e também da subtração de todos os telefones celulares dos colaboradores ali existentes, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON empreenderam fuga a bordo do veículo VW Voyage. Já os demais (RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO) evadiram-se do local na condução do veículo Hyundai Tucson. Durante a fuga, o denunciado KLEITON dispensou dois dos telefones celulares subtraídos, sendo um deles o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. Ocorre que, em razão da loja vítima possuir monitoramento remoto por câmeras, os fatos acima, ainda em andamento, foram comunicados pela respectiva central de monitoramento à polícia. Assim, guardas municipais em patrulhamento, após serem informados acerca da referida subtração, dirigiram-se ao local dos fatos e tomaram conhecimento de que os autores do roubo tinham se evadido a bordo de um veículo VWVoyage, cor preta, de placas EVP0J93. Diante disso, saíram ao encalço desse veículo, ocasião em que visualizaram o denunciado KLEITON na condução dele em alta velocidade, trazendo como passageiros os denunciados MÁRCIO e JEFERSON, e deram ordem de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, ordem essa que não foi acatada pelo condutor (KLEITON), que empreendeu fuga em alta velocidade. No entanto, os guardas municipais conseguiram realizar a abordagem deles (KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON). Ao serem questionados informalmente pelos guardas, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON confessaram a prática do roubo descrito, esclarecendo que três de seus outros comparsas estariam a bordo de um veículo Tucson, no qual estava parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em bolsas, tendo, ainda, KLEITON informado ter, durante a fuga, dispensado dois dos telefones celulares subtraídos. Diante disso, foi localizado um desses telefones celulares, a saber: o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. Ao vistoriarem o apontado veículo VW Voyage, os guardas localizaram um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 606,00 em espécie subtraída da loja vítima. Assim, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (...). Consta, ainda, que, nesta mesma data, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares em patrulhamento pelo Município de Mairiporã/SP, após tomarem conhecimento acerca da subtração acima narrada e que parte de seus autores empreendeu fuga a bordo do veículo Hyundai Tucson, de placas MOP0G35, visualizaram esse veículo, 
no qual estavam os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO, trafegando no contrafluxo, razão pela qual iniciaram um acompanhamento. O condutor do apontado veículo Tucson, no entanto, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade até que colidiu contra outros dois veículos de terceiros, fazendo com que duas pessoas fossem socorridas ao Hospital de Mairiporã/SP. Após essas colisões, o denunciado RODRIGO, após dispensar uma pistola semiautomática, marca Taurus, numeração suprimida, calibre .40, municiada com 10 cartuchos íntegros, que estava em seu poder, no interior do referido veículo Hyundai Tucson, na companhia dos demais (WELLINGTON e CRISTIANO), desembarcaram desse veículo e deram continuidade a fuga, mas acabaram sendo detidos pelos policiais. Ao vistoriarem o referido veículo Hyundai Tucson, os policiais localizaram, além da apontada arma de fogo, dispensada por RODRIGO, parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em vários sacos e bolsas, pertencentes à loja vítima. Ao serem questionados informalmente pelos policiais, os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO confessaram a prática delitiva. Assim, RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (...). Os denunciados JEFERSON e RODRIGO foram reconhecidos pela vítima Ryan como sendo dois dos autores da subtração acima narrada (...). Já os denunciados KLEITON, JEFERSON e MÁRCIO foram reconhecidos pelas vítimas Erick e Joel como sendo três dos autores da subtração acima narrada (...)” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    3. Em 11.7.2023, o juízo sentenciante acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público estadual, para sanar omissão na sentença condenatória e reconhecer o concurso formal entre os quatro crimes de roubo praticados pelos agentes. Em consequência, a reprimenda imposta ao paciente foi aumentada na fração de um quarto, resultando na pena definitiva de onze anos, quatro meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa. 



    4. Em 31.10.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – Roubo majorado (concurso formal) – Inconformismo defensivo. 



    PRELIMINARES – Rejeição A prolação da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – Os princípios do promotor natural e do juiz natural proíbem as figuras do ‘acusador de exceção’ e do ‘juízo ou tribunal de exceção’, que se caracterizam quando há designação casuística e arbitrária de promotores e juízes, sem amparo em normas abstratas previamente estabelecidas, o que não se verifica no caso dos autos – Eventual suspeição do magistrado deve ser invocada em exceção própria, com processamento em apartado, de modo que, na espécie, instaurado o respectivo incidente, a exceção de suspeição sequer foi conhecida – Entendimento firmado recentemente, pelo Pretório Excelso, no sentido de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública (ADPF 995) – Não constatada nenhuma irregularidade na atuação dos guardas civis municipais – Inteligência do art. 301 do CPP – Não seria razoável exigir que os guardas municipais, diante da imediata 
notícia-crime prestada pelos funcionários do estabelecimento-vítima, aguardassem inertes à chegada de policiais civis ou militares, possibilitando a fuga dos roubadores – Reconhecimento pessoal em juízo efetuado de maneira regular, nos moldes legais – Mesmo que assim não fosse, as formalidades previstas no art. 226 do CPP consubstanciam meras recomendações – Decisão recente do E. STF nesse sentido (HC 227629/SP, Relator: Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 26/06/2023). 



    MÉRITO – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Apelante reconhecido em juízo por três das vítimas e flagrado na posse de parte da res furtiva, consoante depoimento judicial de guarda civil municipal – Inviáveis a desclassificação para furto qualificado e o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas – A prova oral produzida em juízo evidencia que a subtração foi praticada por vários indivíduos, ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – Não configurada a tentativa (‘conatus’), porquanto o apelante e os demais roubadores chegaram a se evadir do estabelecimento empresarial na posse dos bens subtraídos, tendo havido nítida inversão da posse, suficiente para a consumação do roubo – Dicção do enunciado sumular n. 582 do 
C. STJ – Dosimetria – Pena-base adequadamente exasperada, por força dos maus antecedentes – Irretocável o agravamento na segunda fase, em virtude da reincidência – Bis in idem não caracterizado – Agravamento pela reincidência embasado em condenação diversa daquelas utilizadas para elevar a pena-base a título de maus antecedentes – Inexistente ofensa ao enunciado sumular n. 241 do 
C. STJ –- Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, na medida em que o apelante não admitiu a prática do delito em nenhuma das fases da persecução penal – Carecedor de interesse o pedido recursal de observância do art. 68, parágrafo único, do CP, dispositivo pelo qual o apelante já foi beneficiado – Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), já que o apelante não foi mero partícipe do roubo, mas sim um de seus coautores – Diante da violação de quatro patrimônios distintos mediante uma única conduta, foi bem reconhecido o concurso formal de crimes, com aplicação de fração proporcional ao número de infrações praticadas (1/4) – Imperiosa a fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP) – Providência descrita no art. 387, § 2º, do CPP que consubstancia matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso não provido” (fls. 2-3, 
e-doc. 10). 



    Em 19.12.2023, a Oitava Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa. 



    5. A defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 5.4.2024, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral, e, no mais, não admitiu o recurso, com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    6. A decisão pela qual não admitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.693.028/SP. Em 25.7.2024, a Ministra então Presidente do Superior Tribunal Justiça não conheceu do agravo. A defesa interpôs agravo regimental, sendo redistribuído ao Ministro Messod Azulay Neto. Os autos estão conclusos ao Relator desde 5.11.2024.



    7. Em 13.6.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário. O recurso de agravo interposto contra a parte da decisão pela qual não admitido o recurso extraordinário ainda não foi recebido neste Supremo Tribunal. 



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 943.342/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 13.11.2024, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante. 



    2. O agravante alega ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais, sustentando que a atuação ultrapassou os limites do admissível. 



    3. Decisão agravada fundamentou a legalidade da prisão em flagrante, destacando a atuação dentro dos limites constitucionais e legais das guardas municipais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante realizada por guardas municipais é legal, considerando a atuação no contexto de flagrante delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legalidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, nos termos do art. 301 do CPP. 



    6. A atuação das guardas municipais, no caso concreto, ocorreu dentro dos limites constitucionais, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.



    7. A análise de teses que demandem incursão no acervo 
fático-probatório é imprópria na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é legal. 2. A atuação das guardas municipais, dentro dos limites constitucionais, não configura ilegalidade ou abuso de poder’” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    9. Esse último acórdão é objeto deste habeas corpus. A impetrante alega que “não havia situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal como seria dado a qualquer do povo fazê-lo. A simples leitura do APF deixa claro que, a princípio, havia mera desconfiança de que o paciente estivesse na posse de algo ilícito, por haver RECEBIDO DENÚNCIA ANÔNIMA E RECEBIDO AS CARACTERÍSITICAS DO VEÍCULO; só depois da revista pessoal é que a suspeita se confirmou e se configurou a situação flagrancial que ensejou a prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “a Guarda Civil Municipal ultrapassou os limites de atuação, sendo que primeiro receberam a notícia de crime, iniciaram patrulhamento ostensivo, abordaram os acusados, revistaram o veículo, acharam parte da res furtiva, procederam com o reconhecimento extrajudicial e, somente após toda essa diligência, é que prenderam o acusado ‘em flagrante’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a prisão é manifestamente ilegal e foi admitida pela autoridade coatora como legítima e legal, contrariando sobremodo a decisão predominante da Corte Superior e os ditames da Constituição Federal (art. 144, 
§ 8º) e do Código de Processo Penal (artigos 157 e 244), não podendo serem mantidas as decisões inferiores, pelo que a reforma do v. acórdão se mostra rigorosa” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Juiz Wilson Leite, que sentenciou os corréus OSMAR e PATRICK, apesar de não ser em outra instância, mas por analogia, teria que ter declarado impedido, haja vista que já tinha opinião formada sobre o tema, e por analogia, atuara no processo de corréus, e ainda determinou medida cautelar antecipatória a denúncia, o que o torna impedido de atuar, mas não o fez. Mas recebeu a denúncia, consoante fls. 699 do autos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “ao receber notícias de crime, competia aos guardas acionar os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a iniciativa da abordagem. E FOI EXATAMENTE O QUE SE OPEROU NO CASO CONCRETO” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se a concessão da ordem EM CARÁTER LIMINAR, e confirmando-se no mérito, para reconhecer a ilegalidade da prisão, determinando-se o arquivamento da ação penal, pela teoria do fruto da árvore envenenada, retirando a abordagem e prisão dos autos e, consequentemente, absolvendo-se o paciente” (fl.18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    11. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    12. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP afastou a preliminar de ilicitude na atuação da Guarda Municipal, sob o fundamento de que, “suspeitando-se da conduta ilícita, é autorizada a prisão em flagrante delito. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que guardas civis podem fazer diligências e prisões em situações de flagrante delito” (fls. 5-6, e-doc. 9).



    13. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a conclusão do juízo sentenciante, ao afastar a preliminar de nulidade da prisão em flagrante do paciente, sob estes fundamentos:



    “Da nulidade da prisão em flagrante, em virtude de ilícita atuação dos guardas civis municipais 



    Cumpre observar, de pronto, que o E. Supremo Tribunal Federal, em agosto do corrente ano, julgou procedente a ADPF 995, para ‘nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’.



    Em suma, o Pretório Excelso firmou, em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, o entendimento de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública (entendimento que, aliás, já vinha sendo adotado em diversos julgamentos desta 
C. Câmara). 



    Deveras, na hipótese em apreço, não se constata nenhuma irregularidade na atuação dos guardas civis municipais, que, acionados via COI da ocorrência do roubo, dirigiram-se imediatamente ao local do crime, coletaram informações básicas e, na sequência, conseguiram realizar a abordagem e a prisão em flagrante de alguns dos agentes delitivos. 



    Por força do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante e, além disso, não seria razoável exigir que os guardas municipais, diante do panorama fático acima descrito, aguardassem inertes à chegada de policiais civis ou militares, possibilitando a fuga dos roubadores” (fl. 7, e-doc. 10).



    14. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.342, nestes termos:



    “Apesar de a função constitucional das guardas ser (tecnicamente) restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação. 



    No caso concreto, não se pode ignorar a situação de flagrante delito delineada pela origem, nos termos abaixo (fl. 27):



    ‘De acordo com o depoimento judicial do guarda municipal E A de L, pouco depois do roubo, o apelante foi abordado em um veículo VW/Voyage, de cor preta, cujas características haviam sido informadas pelos funcionários do estabelecimento-vítima Casas Bahia. 



    O apelante estava na companhia de outros dois indivíduos (os corréus Kleiton e Márcio) e, no veículo em questão, encontravam-se um simulacro de arma de fogo e parte da 
res furtiva (dinheiro e alguns telefones celulares). 



    Em conversa com Kleiton, este indicou onde havia jogado os celulares dos funcionários das Casas Bahia e, no local, um aparelho foi encontrado’.



    No que tange à suposta nulidade da prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal local, esta Corte, há muito, já firmou o entendimento de que: 



    ‘É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função 
de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 12/05/2017)' (...)’ (AgRg no HC n. 780.370/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/2023).



    Há de se destacar, portanto, que a atuação das guardas não será patentemente ilegal em todas as situações de prisão em flagrante, devendo-se realizar o cotejo dos fatos em cada hipótese. Veja-se: (...)



    Dessa maneira, não há que se aplicar entendimentos jurisprudenciais que, embora a defesa os veja como mais favoráveis, hoje, já se encontrem isolados e ultrapassados, inclusive, em relação a julgados do próprio STF. In verbis: (...)



    De qualquer forma, conforme se apreende, apesar de a defesa alegar a necessidade de absolvição, fato é que o agravante foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais. Como se observa, a atuação da Guarda Municipal, no caso concreto, além de ter ocorrido em típico flagrante, ainda se deu nos limites de sua atuação constitucional, como bem esclarecido na situação concreta pela origem.



    Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, in verbis: (...)



    No caso vertente, a prisão efetuada foi sim em típico flagrante, quando poderia ter sido realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, tudo na forma do art. 301, do Código de Processo Penal: (...)



    Impossível, de toda forma, se revolver o contexto 
fático-probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade 
prima facie. 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (...). 



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada” (fls. 3-7, e-doc. 12).



    15. Diferente do alegado pela impetrante, a Guarda Municipal não extrapolou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância na prática do crime de roubo pelo paciente e pelos corréus, os guardas municipais atuaram como poderia ter feito alguém do povo, realizando a prisão em flagrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE 
EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.013-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 



    1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante – art. 301 do CPP. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. (...)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 227.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho 
do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Não se trata, na espécie, de investigação realizada pela Guarda Municipal. Como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, os guardas municipais, “acionados via COI da ocorrência do roubo, dirigiram-se imediatamente ao local do crime, coletaram informações básicas e, na sequência, conseguiram realizar a abordagem e a prisão em flagrante de alguns dos agentes delitivos” (fl. 7, e-doc. 10).



    Na mesma linha, confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; 
HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; 
HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; 
HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; 
HC n. 203.070-AgR, Relator o Minis